Tribunal: TJMT
Processo: 1024285-57.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024285-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA RITA DOS REIS PETRAROLI - CPF: 150.922.348-73 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI - CPF: 213.263.838-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – MULTA PROCON – PEDIDO CAUTELAR MEDIANTE DEPÓSITO DO VALOR DO DÉBITO – CAUÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

1. Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.

2. É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante. A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda. (precedentes do STJ)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
MAPFRE Seguros Gerais S/A
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Anulatória nº 1046015-35.2022.8.11.0041 movida em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pretendido para determinar o sobrestamento da execução da sanção administrativa, até ulterior decisão sobre a questão, com sua imediata baixa ou que o réu se abstenha de sua inclusão.

Nas razões, a agravante aduz que no pedido de tutela de urgência, ofereceu garantia do juízo, elucidando que, de acordo com a redação do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Alega que “é nítida a nulidade processual nos autos do processo administrativo, uma vez que, verifica-se a incidência de prescrição quinquenal e intercorrente, bem como, preclusão administrativa”.

Salienta que há nos autos, robustas evidências de que jamais praticou infrações às normas consumeristas e legislações relacionadas; que tanto no processo administrativo, quanto na ação anulatória, foi, exaustivamente, aclarado que, o entendimento do Procon de que houve prática de comércio ilegal dos seguros, mostra-se totalmente equivocada.

Afirma que “Não há qualquer irregularidade na comercialização dos seguros, por intermédio da varejista Casas Bahia/Via Varejo, visto a conduta das Empresas estão em plena consonância com a legislação Consumistas e demais regramentos pertinentes ao caso”.

Sustenta que não há evidência de prática de venda casada, pois, os seguros são facultativos, conforme dinâmica esclarecida, ao Segurado é prestada todas as informações no momento da contratação e foi aclarado que, a solidariedade das Empresas não pode ser presumida.

Assevera que em razão da inscrição negativa, fica privada de emitir certidões e participar de licitações, o que acarreta reflexos no exercício de suas atividades, bem como, sua função social.

Alega que “por extrema cautela e economia processual, para fins de concessão da tutela de urgência, a Agravante procedeu a garantia do juízo, no valor da penalidade atualizada (R$ 61.728,11 – sessenta e um mil, setecentos e vinte e oito reais e onze centavos)”.

Assim, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja suspensa a exigibilidade da multa imposta pelo PROCON. No mérito, pelo provimento do recurso, para que seja suspensa a cobrança da multa até o julgamento final da ação anulatória.

A douta Relatora que me antecedeu neste feito, deferiu o pedido de efeito suspensivo, para suspender a exigibilidade do débito (id. n. 190940684, págs. 01/06).

Devidamente intimado, o Estado de Mato

Grosso apresentou contrarrazões, rechaçando os argumentos lançados pela agravante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (id. n 192646174, págs. 01/06).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, em face da inexistência de interesse público (Id n. 195738152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De antemão cabe consignar que em sede de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de Primeiro Grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Pois bem.

Na origem, a parte agravante ajuizou ação anulatória de débito não tributário, requerendo, liminarmente, a suspensão da cobrança, mediante garantia do juízo, no valor da multa cobrada, alegando prescrição e a inexistência de prática ilegal a justificar a penalidade.

O Juízo Singular negou o pedido liminar, sem apreciar a condição do depósito para garantia. Na apreciação inicial do agravo, foi deferido o pedido.

Com efeito, é cediço que ao contribuinte é assegurado o direito de, antes de ajuizada a execução fiscal, garantir os respectivos créditos tributários e não-tributários vencidos mediante o oferecimento de caução idônea, a qual se equipara à penhora que será eventualmente efetuada naqueles autos.

Com o oferecimento da caução, passa a ter direito ao benefício contido no artigo 206 do CTN, qual seja, a Certidão Positiva de Débitos Fiscais com Efeitos de Negativa.

Prevê o CTN:

Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.

A matéria, inclusive, é pacífica na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, através do Recurso Especial n. 1.123.669/RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, que restou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. AÇÃO CAUTELAR PARA ASSEGURAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA CAUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1.
O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa.

(Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1057365/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/08/2009, DJe 02/09/2009; EDcl nos EREsp 710.153/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009; REsp 1075360/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2009, DJe 23/06/2009; AgRg no REsp 898.412/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 13/02/2009; REsp 870.566/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 11/02/2009; REsp 746.789/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2008, DJe 24/11/2008; EREsp 574107/PR, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA DJ 07.05.2007)

2.
Dispõe o artigo 206 do CTN que: "tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa
." A caução oferecida pelo contribuinte, antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a certidão pretendida, desde que prestada em valor suficiente à garantia do juízo.

3.
É viável a antecipação dos efeitos que seriam obtidos com a penhora no executivo fiscal, através de caução de eficácia semelhante.
A percorrer-se entendimento diverso, o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco não se voltou judicialmente ainda.

4. Deveras,
não pode ser imputado ao contribuinte solvente, isto é, aquele em condições de oferecer bens suficientes à garantia da dívida, prejuízo pela demora do Fisco em ajuizar a execução fiscal para a cobrança do débito tributário. Raciocínio inverso implicaria em que o contribuinte que contra si tenha ajuizada ação de execução fiscal ostenta condição mais favorável do que aquele contra o qual o Fisco ainda não se voltou judicialmente.

5. Mutatis mutandis o mecanismo assemelha-se ao previsto no revogado art. 570 do CPC, por força do qual era lícito ao devedor iniciar a execução. Isso porque as obrigações, como vínculos pessoais, nasceram para serem extintas pelo cumprimento, diferentemente dos direitos reais que visam à perpetuação da situação jurídica nele edificadas.

6. Outrossim, instigada a Fazenda pela caução oferecida, pode ela iniciar a execução, convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte na famigerada penhora que autoriza a expedição da certidão.

(...) Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1123669/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010) (destaquei)

Assim, de fato, tal qual concluiu a douta Relatora quando da análise do pedido liminar, resta evidenciada a probabilidade do direito a amparar o pedido de suspensão de exigibilidade do crédito não-tributário, uma vez que a agravante depositou o valor atualizado do débito discutido.

Ademais, inexiste o perigo de irreversibilidade da medida para o agravado, pois acaso a conclusão seja pela inexistência de vícios no procedimento administrativo, bastará a Fazenda Pública Estadual restabelecer o processo de inscrição do débito em dívida ativa, com a posterior cobrança mediante execução fiscal ou mesmo o protesto, apresentando plena eficácia à decisão definitiva.

Dessa forma, e dentro dos limites da devolutividade da matéria em agravo de instrumento, há de ser afirmada a decisão liminar, motivo porque, pelos mesmos fundamentos,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024